Tribunal: TJES
Processo: 5012340-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, as partes Autoras narram que, no dia 05/06/2021, “o primeiro autor efetuou junto ao site da 1ª ré a compra de passagens aéreas ida e volta para sua noiva, ora segunda autora, viajar de Natal/RN para Vitória/ES, eis que a segunda autora cursa faculdade semipresencial em Natal e precisa viajar para aquela cidade constantemente”. Aduzem que o voo de vinda da Autora do dia 30/07/2021 transcorreu tudo bem, porém o voo de retorno da Autora à Natal previsto para o dia 18/08/2021 às 10h40min foi alterado sem aviso prévio para às 05 horas da manhã daquele mesmo dia, de modo que não conseguiu realizar embarcar no voo. Diante dessa situação solicitaram a realocação da Autora em outro voo, sendo assim a Requerida alterado a data do voo para o dia 23/08/2021. Afirmam os Autores que sofreram prejuízos e transtornos mediante a alteração do voo. Diante dessa situação, ajuizaram a presente lide pleiteando a condenação das Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 58,03, referente aos gastos com transporte de aplicativo para ida e volta do aeroporto, a título de indenização por dano material, bem como ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 para cada coautor, a título de indenização por dano moral.

Em sede de sentença: HOMOLOGOU, por sentença, o acordo entabulado entre as partes Autoras e a Requerida AZUL S.A. no Id 13164568, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante do presente, para que possa surtir seus efeitos legais e jurídicos, oportunidade em que JULGOU EXTINTO o Processo, com Resolução de Mérito entre essas partes. Ademais, diante do acordo firmado pelo devedor solidário e devidamente homologado pelo Juízo, entendeu que restou prejudicado o prosseguimento da lide em relação à corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, e consequentemente, JULGOU EXTINTO o Processo Com Resolução de Mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil combinado com o artigo 844, § 3º, do Código Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6716386) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, as partes recorrentes efetuaram a compra junto ao site da recorrida de passagens aéreas de Natal/RN para Vitória/ES, não encontrando problemas para realizar o voo de ida. Ocorre que, a volta da recorrente para natal ocorreria no dia 18/08/21 às 10h40min fora alterado sem aviso prévio para 05 horas da manhã do mesmo dia, ocasionando a perda do mesmo, apenas retornando para seu destino no dia 23/08/21.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que fora realizado acordo extrajudicial entre as partes recorrentes e a recorrida AZUL S.A (ID 6716170). Neste sentido, resta claro que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço ocorrida pela ausência de notificação quanto à alteração do horário do vôo é solidária entre as empresas recorridas, portanto, considerando que a controvérsia fora resolvida por meio do mencionado acordo com a recorrida AZUL S.A, o mesmo deve estender-se a recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, nos termos do artigo 844, §3º do Código Civil. Neste sentido:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)